Tribunal: TJMT
Processo: 1009294-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009294-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), LUSANIL EGUES DA CRUZ - CPF: 442.420.851-68 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONTRADIÇÕES INTERNAS NO ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Lusanil

Egues
da Cruz contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta. O embargante alega existência de contradições internas no acórdão quanto: (i) à caracterização do pedido de devolução das parcelas pagas como inovação recursal; (
ii
) ao percentual de adimplemento do contrato, que teria sido de 85% e não 75%; e (
iii
) ao número de parcelas inadimplidas, sustentando que seriam 10 e não mais de 12. Requer a integração do julgado e novo exame da teoria do adimplemento substancial à luz dos dados corretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) esclarecer se o pedido de devolução das parcelas pagas constitui inovação recursal; (
ii
) verificar a correção do percentual de adimplemento contratual reconhecido no acórdão; (
iii
) aferir o número exato de parcelas inadimplidas no contrato; e (
iv
) reexaminar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à luz dos dados retificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de devolução das parcelas pagas não configura inovação recursal, pois foi expressamente formulado na contestação, conforme trecho transcrito nas razões dos embargos, sendo equivocada a conclusão do acórdão nesse ponto.

O reconhecimento, no acórdão, de que o embargante teria adimplido apenas 75% do contrato contrasta com os dados apresentados nos autos, que indicam pagamento de 85%, o que caracteriza contradição interna sanável por meio dos embargos.

A afirmação de que houve inadimplemento de mais de 12 parcelas não se sustenta diante da comprovação de que foram pagas 82 das 89 prestações previstas, além de 4 das 7 parcelas-balão, restando apenas 10 prestações inadimplidas, o que evidencia outra contradição do julgado.

Os vícios de contradição reconhecidos comprometem a análise da incidência da teoria do adimplemento substancial e demandam nova fundamentação quanto ao percentual de cumprimento da obrigação.

Apesar das retificações, o adimplemento de 85% do contrato não afasta a incidência da regra geral da resolução por inadimplemento, considerando a existência de saldo devedor significativo (15%), a inadimplência prolongada (desde 2013) e a natureza do contrato de compra e venda de imóvel.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial exige cumprimento quase integral da obrigação e ausência de prejuízo relevante ao credor, o que não se verifica no caso concreto.

Ausente caráter protelatório nos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, dada a existência de vícios efetivos no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O pedido de devolução das parcelas pagas não constitui inovação recursal quando expressamente formulado na contestação.

É cabível a correção do acórdão para refletir o percentual de adimplemento efetivamente alegado nos autos, quando divergente da fundamentação original.

A existência de contradições internas no acórdão quanto a dados essenciais da controvérsia impõe sua integração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o inadimplemento é expressivo e prolongado, mesmo que o percentual pago seja elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I, 489, §1o, IV, 435, 371 e 98, §3o; CC,
arts
. 413, 475 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
LUSANIL EGUES DA CRUZ
contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação
interposto pelo
ora embarga
nte

(I
d.

281732357
)
.

Em síntese,
o
embargante
alega
contradição no acórdão ao afirmar que o pedido de devolução das parcelas pagas constituiu inovação recursal, uma vez que tal pedido já havia sido formulado na contestação na instância de origem. Além disso, aponta contradição quanto ao percentual de adimplemento do contrato e o número de parcelas pagas.

Argumenta que: (i) o pedido de devolução das parcelas pagas foi devidamente apresentado na contestação, não configurando inovação recursal; (
ii
) a embargante pagou 85% do contrato, e não 75% como afirmado no acórdão; (
iii
) a embargante pagou 82 parcelas das 89 previstas, restando apenas 10 parcelas inadimplidas, e não mais de 12 como consta no acórdão; (
iv
) o acórdão foi omisso e contraditório, contrariando dispositivos do Código de Processo Civil; e (v) a jurisprudência do STJ determina a aplicação da teoria do adimplemento substancial quando o valor pago atinge 86%.

A embargante requer a integração do julgado para suprir as alegadas omissões e contradições, manifestando-se expressamente sobre o art. 53 do CDC, a Súmula 543 do STJ e a devolução das parcelas pagas, bem como a reconsideração da análise do adimplemento substancial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
285833854
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Quanto à alegada contradição sobre o pedido de devolução das parcelas pagas, assiste razão à embargante.

O acórdão afirmou que esse pedido configurou inovação recursal, desconsiderando que a petição de contestação, cujo trecho encontra-se transcrito nas razões dos embargos, continha expressa postulação de devolução das prestações pagas na hipótese de rescisão contratual.

Essa contradição interna caracteriza o vício
d
o art. 1.022, I, do CPC, pois há proposições inconciliáveis no próprio acórdão embargado, que não podem coexistir de forma lógica e racional.

Além disso, deixar de apreciar fundamento oportuno deduzido na instância de origem implica ofensa ao dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1o, IV, do CPC).

Da mesma forma, prospera a alegação de contradição no percentual de adimplemento contratual reconhecido pelo acórdão. Enquanto o julgado afirma que o embargante teria
pagado
75% do valor avençado, a petição de apelação transcrita nos embargos demonstra que o percentual alegado foi de 85%.

Mais uma vez, essa proposição contraditória dentro do próprio acórdão configura o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC. Além disso, deixar de considerar o percentual efetivo deduzido pela parte para fins de análise do adimplemento substancial caracteriza ofensa ao comando inserto no art. 489, §1o, IV, do Diploma Processual.

Também merece acolhida a contradição apontada quanto ao número de parcelas adimplidas. O acórdão assentou que houve inadimplemento de mais de 12 parcelas, mas os embargos demonstram, de forma fundamentada, que o embargante
pagou 82 das 89 parcelas previstas, além de 4 das 7 parcelas-balão, faltando apenas 10 prestações.

Essa divergência de dados compromete a análise precisa e fidedigna da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, caracterizando mais uma contradição interna do julgado a ser sanada com arrimo no art. 1.022, I, do CPC.

Por outro lado, em relação às demais ofensas legais genéricas apontadas (
arts
. 53 do CDC, 498, I, IV, V e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC), os embargos não apresentaram fundamentação analítica e detalhada a demonstrar em que pontos específicos o acórdão teria incidido nas hipóteses normativas invocadas.

Sem indicação precisa das violações alegadas, com base nos fundamentos efetivamente lançados no acórdão, não é possível reconhecer essa suposta ofensa de forma genérica. Porém, conforme exposto, os demais vícios caracterizados impõem nova fundamentação e julgamento da causa.

Analisando os argumentos da embargada em suas contrarrazões, não se verifica qualquer elemento apto a afastar os vícios reconhecidos acima. A alegação de inexistência de omissões ou contradições, bem como o argumento de que a análise do recurso de apelação teria sido devidamente fundamentada, não subsistem diante das contradições internas pontuais evidenciadas nos embargos declaratórios.

Da mesma forma, carece de respaldo jurídico a pretensão de aplicação da multa por embargos de declaração "meramente protelatórios", com base no art. 1.026, §2o, do CPC. O reconhecimento de vícios de contradição, tal como ocorrido na espécie, afasta o caráter protela
tório do recurso.

No caso concreto, os embargos possuem causa legítima delineada pela existência de proposições inconciliáveis no acórdão embargado sobre pontos essenciais da controvérsia, quais sejam, o pedido de devolução das parcelas pagas, o percentual de adimplemento contratual e o número de parcelas pagas.

Tais vícios comprometem diretamente o deslinde da causa e a solução jurídica adequada, sendo imprescindível sua correção para garantir os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da entrega da prestação jurisdicional de forma completa.

Nessa linha, não se pode admitir a pretensão de aplicação de multa por embargos protelatórios, pois se está diante de recurso que visa sanar efetivos vícios da decisão impugnada, e não apenas obstar o regular andamento do processo, como exige o comando normativo.

Tecidas essas considerações e enfrentados todos os argumentos das partes, concluo que os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para sanar as contradições verificadas nos pontos 1, 2 e 3, com a consequente determinação de integração do acórdão recorrido, conforme os ditames do art. 1.022 do CPC.

Para tanto, é necessário rever os pontos contraditórios na nova fundamentação do julgado, esclarecendo: (i) que o pedido de devolução das parcelas pagas não configurou inovação recursal, eis que foi oportunamente deduzido na contestação; (
ii
) que o percentual de adimplemento efetivamente alegado pelo embargante era de 85%, e não 75% como constou; e (
iii
) que não houve inadimplemento de mais de 12 parcelas, mas sim de apenas 10 prestações, considerando o pagamento de 82 das 89 parcelas previstas, além de 4 das 7 balões.

Com esses esclarecimentos e nova fundamentação, a análise da incidência da teoria do adimplemento substancial deverá ser refeita, sopesando-se a real extensão do cumprimento contratual para fins de aferição da proporcionalidade da rescisão decretada.

Vale ressaltar que, por ser recurso de integração e não de reforma, somente os pontos contraditórios deverão ser revistos, mantendo-se intacta a fundamentação do acórdão embargado nos demais aspectos.

Desse modo, fica preservada a premissa básica do julgado de que não há nulidade da sentença pela ausência de análise expressa do laudo pericial unilateral produzido pelo embargante, por sua força probatória meramente relativa (
arts
. 435 e 371 do CPC).

Igualmente, mantém-se a conclusão de que não houve omissão quanto à litigância de má-fé da autora, pois a sentença implicitamente a rejeitou, não sendo obrigatório ao juiz enfrentar todos os argumentos quando já tiver encontrado fundamento idôneo para a decisão (art. 489, §1o, IV, do CPC).

Por fim, permanece hígida a compreensão de que a concessão da gratuidade judiciária não impede a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais à condenação, com mera suspensão de sua exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Essas premissas ficam imunes à modificação, devendo apenas ser agora conjugadas a uma nova fundamentação quanto aos pontos contraditórios, adaptando-se a conclusão do acórdão conforme o novo exame da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Ao expor os motivos pelos quais devo acolher em parte os embargos declaratórios, foram enfrentados todos os argumentos deduzidos nos autos, sejam das razões da embargante ou das contrarrazões da embargada, em atendimento ao dever de fundamentação analítica exigido pelo art. 489, §1o, IV, do CPC.

Assim, a decisão fica
alinhad
a a
os princípios do devido processo legal, da motivação das decisões judiciais, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Por fim,
passo ao reexame da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao presente caso, à luz das retificações realizadas quanto ao percentual de adimplemento (85%) e ao número de parcelas pagas (82 de 89, além de 4 de 7 balões).

A teoria do adimplemento substancial é tese jurídica desenvolvida com inspiração nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, com vistas a evitar o desfazimento do vínculo obrig
acional em hipóteses em que o inadimplemento se mostre insignificante diante do cumprimento expressivo da obrigação.

Sua aplicação encontra guarida no art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando já cumprida parcialmente a obrigação principal. Também se sustenta no princípio da preservação dos negócios jurídicos e na proibição do enriquecimento sem causa
.

Todavia, os Tribunais Superiores têm firmado entendimento no sentido de que apenas o cumprimento quase integral da
obrigação autorizaria a incidência dessa teoria para afastar a resolução por inadimplemento. Configura-se, pois, linha tênue e excepcional de interpretação
.

No caso, verifica-se inicialmente que a embargante pagou valor correspondente a 85% da obrigação contratual, conforme suas próprias alegações e documentos
comprobatórios. Isso significaria um adimplemento substancial, merecendo exame mais detido.

Entretanto, não se pode olvidar que o contrato avençado versou sobre compromisso de compra e venda de imóvel, pressupondo exata e completa satisfação da prestação por parte do comprador em contrapartida à transferência do bem imóvel.

Nessa linha, a extinção antecipada do vínculo contratual por descumprimento relevante da obrigação pecuniária encontra pleno respaldo legal no artigo 475 do Código Civil, que resguarda o interesse do credor frente a atrasos ou parcelas remanescentes.

Por outro lado, o saldo devedor remanescente não pode ser considerado meramente ínfimo ou irrelevante. O percentual inadimplido de 15% revela-se expressivo, representando o não pagamento de 10 parcelas além da insuficiência do pagamento das 7 parcelas-balão finais.

Ademais, depreende-se dos documentos que a inadimplência já se encontra em curso há aproximadamente 10 anos, desde 2013, retratando situação de mora qualificada e prolongada, incompatível com os deveres laterais de lealdade, cooperação e proteção ínsitos à boa-fé objetiva.

Revela-se, portanto, inadequada a aplicação excepcional da teoria do adimplemento substancial para obstar o decreto judicial de resolução contratual, medida legítima diante do quadro fático delineado nos autos.

Com efeito, o cumprimento quase integral somente autorizaria a conservação excepcional do vínculo obrigacional se demonstrado que o adimplemento da parcela restante não atenderia de modo razoável os interesses do credor ou se configurada desproporção entre o prejuízo da resolução e o proveito do credor, panorama não vislumbrado na espécie.

Portanto, ausentes os elementos ensejadores da aplicação excepcional da referida tese, prevalece a regra geral de que o inadimplemento relevante autoriza a resolução por inexecução das obrigações, conforme previsto nos artigos 475 e 476 do Código Civil.

Por conseguinte, mantenho a conclusão do acórdão embargado no sentido de rejeitar a incidência da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, readequando-se os fundamentos em face das retificações procedidas por esta Corte.

Diante da nova fundamentação exposta, concluo pela manutenção da sentença que decretou a resolução do compromisso de compra e venda, com os consectários legais de reintegração de posse e pagamento de indenização por ocupação irregular.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação, para os fins:

a) Esclarecer que o pedido de devolução das parcelas pagas não configurou inovação recursal, por ter sido deduzido na contestação;

b) Retificar que o percentual de adimplemento efetivamente alegado pela embargante foi de 85% do contrato;

c) Corrigir que o número de parcelas não adimplidas foi de 10, considerando o pagamento de 82 das 89 prestações previstas, além de 4 das 7 parcelas-balão;

d) Integrar o acórdão embargado para realizar novo exame da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à luz dos dados retificados, tendo sido o pedido afastado ante a ausência dos requisitos para sua incidência excepcional;

e) Manter intactos os demais fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025